Tribunal: CARF
Processo: 10140.721068/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. REGIME DE APURAÇÃO: COMPETÊNCIA X CAIXA. OPÇÃO ÚNICA PARA TODAS AS RECEITAS OPERACIONAIS, NÃO OPERACIONAIS E DEMAIS GANHOS.
A opção pela apuração dos resultados pelo regime de competência implica na sua aplicação para todas as suas receitas e demais ganhos, sejam eles operacionais ou não operacionais. O art. 218 do RIR/1999 não trata de regime de apuração e tampouco prevê um regime diferenciado para a tributação das receitas não operacionais e demais ganhos das pessoas jurídicas em geral.
LUCRO PRESUMIDO. NORMAS DE POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO. APLICABILIDADE.
Ante a constatação de falta de recolhimento do tributo no período de competência correto cabe à autoridade fiscal exigir o tributo correspondente daquele período, com os acréscimos devidos. Porém, a lei protege o contribuinte que, embora não tenha observado o regime de competência correto, levou o rendimento à tributação em período de apuração posterior, caracterizando tal situação como recolhimento de tributo à destempo e determinando que seja feito o lançamento da diferença de imposto pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado e pago no outro período de apuração. Tal circunstância é expressamente prevista no art. 273, inc. I, que se constitui em fundamento legal hábil e suficiente para a exigência das diferenças apuradas em face da inobservância do período de competência correto, independente do regime de apuração escolhido.
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL. FALTA DE APROFUNDAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. CANCELAMENTO.
A falta de aprofundamento da investigação com vistas à perfeita identificação da matéria e montante tributável conduz à incerteza do lançamento, ensejando o cancelamento da exigência. Não é possível manter a exigência tributária, amparada em uma presunção simples, quando não corroborada por outros elementos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721068/2011-46
ACÓRDÃO
1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO PECUARIA SAO MARCOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. REGIME DE APURAÇÃO:
COMPETÊNCIA X CAIXA. OPÇÃO ÚNICA PARA TODAS AS RECEITAS
OPERACIONAIS, NÃO OPERACIONAIS E DEMAIS GANHOS.
A opção pela apuração dos resultados pelo regime de competência implica
na sua aplicação para todas as suas receitas e demais ganhos, sejam eles
operacionais ou não operacionais. O art. 218 do RIR/1999 não trata de
regime de apuração e tampouco prevê um regime diferenciado para a
tributação das receitas não operacionais e demais ganhos das pessoas
jurídicas em geral.
LUCRO PRESUMIDO. NORMAS DE POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO.
APLICABILIDADE.
Ante a constatação de falta de recolhimento do tributo no período de
competência correto cabe à autoridade fiscal exigir o tributo
correspondente daquele período, com os acréscimos devidos. Porém, a lei
protege o contribuinte que, embora não tenha observado o regime de
competência correto, levou o rendimento à tributação em período de
apuração posterior, caracterizando tal situação como recolhimento de
tributo à destempo e determinando que seja feito o lançamento da
diferença de imposto pelo valor líquido, depois de compensada a
diminuição do imposto lançado e pago no outro período de apuração. Tal
circunstância é expressamente prevista no art. 273, inc. I, que se constitui
em fundamento legal hábil e suficiente para a exigência das diferenças
apuradas em face da inobservância do período de competência correto,
independente do regime de apuração escolhido.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
2
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DA
BASE TRIBUTÁVEL. FALTA DE APROFUNDAMENTO DA INVESTIGAÇÃO.
CANCELAMENTO.
A falta de aprofundamento da investigação com vistas à perfeita
identificação da matéria e montante tributável conduz à incerteza do
lançamento, ensejando o cancelamento da exigência. Não é possível
manter a exigência tributária, amparada em uma presunção simples,
quando não corroborada por outros elementos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para cancelar a exigência relativa à infração de omissão de receitas,
nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado, (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
14-88.963, proferido pela 15a Turma da DRJ/Ribeirão Preto-POR, em 7 de novembro de 2018, que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face de lançamento de IRPJ e reflexos
apurados em procedimento fiscal em que a autoridade fiscal identificou omissão de parte da
receita proveniente à venda de imóvel rural, referente à Terra Nua, utilizado para apurar o Ganho
de Capital e referente as benfeitorias, que deveriam ter sido escrituradas como Receita Bruta da
Atividade Rural, relativo a fatos jurídicos compreendidos no 3o trimestre de 2007.
A decisão recorrida trouxe a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
3
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção do que previsto no Art. 26-A
do PAF, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto de
decisão.
DA NULIDADE. DOS ERROS DE CÁLCULO CONTIDOS NO LANÇAMENTO
Com o início da fase litigiosa, a contribuinte tem o direito de exercer plenamente
seu direito de defesa, podendo apresentar todos os elementos de prova contra o
lançamento. Não há, portanto, erro de cálculo contido no lançamento, se o Termo
de Verificação Fiscal e o respectivo Auto de Infração, lavrado pelo Fisco, descreve
em detalhe cada uma das infrações que são imputadas ao sujeito passivo com os
respectivos enquadramentos legais.
PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a produção de prova pericial: (i) por se tratar de matéria cuja prova
deve ser feita mediante a mera juntada de documentação, cuja guarda e
conservação compete à própria pessoa jurídica; (ii) por não estar configurada
situação a exigir conhecimentos técnicos ou científicos especializados para o
deslinde da questão; e (iii) porque não observada a forma prescrita em Lei.
POSTERGAÇÃO DE IMPOSTO. CÁLCULO.
O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será
feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado
em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão recorrida trouxe os principais pontos da autuação fiscal que transcrevo
para melhor compreensão do litígio:
"A presente ação fiscal foi iniciada com o intuito de verificar o correto
oferecimento à tributação dos valores de Ganho de Capital e demais Resultados
da Atividade Rural cujo fato gerador ocorreu na alienação do seguinte imóvel
rural, declarada em DOI –Declaração de Operações Imobiliárias:
Data da Alienação/Aquisição: 14/08/2007 Valor: R$ 18.761.666,73 Transação:
Alienação Tipo: COMPRA E VENDA No Arquivo: 3306719695 No Controle: 8737208
CNPJ do Cartório: 49.686.314/0001-89 Quant. de Particip.: 1 Situação: ORIGINAL
Forma Pagto.: A PRAZO Contrato Anterior: Base ITBI/ITCD: R$ 18.761.666,73
Participação Operação:100,00% Dados do Imóvel:Área: 5282,4 ha Tipo:
FAZENDA/SITIO/CHACARA Classificação: RURAL Matrícula: 11232 Registro: Livro:
265 Folha: 100 Logradouro: Faz Estrada Costa Rica - Paraíso Km 15
Número:Complemento: Bairro: Faz. São Marcos CEP: 79550000 Município: Costa
Rica UF: MS Participantes CNPJ: 20.090.981/0001-12 Adquirente CNPJ:
46.514.154/0001-00 Alienante
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
4
Na alienação de propriedade rural, deve ser apurado o ganho de capital, relativo à
terra nua, obedecendo-se, na determinação do ganho de capital a forma de
tributação utilizada pela empresa, que no caso é lucro presumido, portanto deve
cumprir o disposto nos arts. 522 e 523 do RIR/99, enquanto que as tributadas pelo
lucro real devem cumprir o disposto no § 1o do art. 418 do mesmo regulamento.
Conforme a Escritura e Matrícula e Documento de Informação e Apuração do ITR -
DIAT dos imóveis envolvidos nestas alienações, e as DIPJ 2008/2009:
elaboramos os quadros a seguir:

O pagamento foi feito pelo adquirente em duas parcelas, uma no valor de R$
9.397.078,61 no 3oTrimestre de 2007 e a outra de R$ 9.364.588,12 no 2oTrimestre
de 2008, totalizando R$ 18.761.666,73 (Quadro 1).
O valor de R$ 8.451.839,84 (Quadro 1) recebido, referente à Terra Nua, foi
utilizado para apurar o Ganho de Capital, calculado pelo contribuinte conforme os
arts. 522 e 523 do RIR/99, e foi oferecido à tributação no 3o Trimestre de 2007 e
no 2o Trimestre de 2008, nos valores de R$3.212.298,71 e de R$3.145.258,68
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
5
(Quadro 2), respectivamente, e integraram a base de cálculo do IRPJ destes
períodos.
Em virtude do contribuinte ter tributado pelo regime de caixa o ganho de capital,
as receitas referentes a 2a parcela somente foram reconhecidas no 2° Trimestre de
2008, enquanto o correto seria o reconhecimento do valor integral no período em
que ocorreu a alienação, ou seja, no 3° Trimestre de 2007, uma vez que o
contribuinte optou pelo regime de competência na apuração do lucro presumido.
Portanto houve postergação do imposto, uma vez que o contribuinte omitiu da
tributação do 3° Trimestre de 2007, o valor referente a receita de R$ 3.145.258,68,
e somente ofereceu à tributação no 2° Trimestre de 2008"
(...)
Segundo o que dispõe o inciso III, parágrafo 1o do artigo 61 do RIR/99, integra a
receita bruta da atividade rural, o valor da alienação de bens utilizados,
exclusivamente, na exploração da atividade rural (Benfeitorias), exceto o valor da
terra nua, que é utilizada para fins de apuração de ganho de capital, conforme os
artigos 522 e 523 do RIR/99, devido ao fato de o contribuinte ser optante pelo
Lucro Presumido.
Verificamos que o valor total atribuído pelo contribuinte às benfeitorias do imóvel
foi de R$ 10.309.826,89. isto é, o valor total da alienação (R$18.761.666,73),
deduzindo-se o valor da terra nua, que foi de R$ 8.451.839,84 (Quadro 1).
O valor recebido como Receita Bruta da Atividade Rural, referente às benfeitorias,
não foi tributado no 3oTrimestre de 2007, nem tampouco no 2oTrimestre de 2008.
Portanto, baseado nas informações acima descritas, procedemos o presente
Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999), c/c art. 17, da Lei no9.317/96,
tendo em vista que foram apuradas as infrações abaixo descritas, aos dispositivos
legais mencionados.
001 - RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93 RECEITAS DA ATIVIDADE
Valor de R$ 10.309.826,89, recebido como Receita Bruta da Atividade Rural
relativo à alienação o de imóvel rural (benfeitorias),o qual não foi tributado,
conforme descrição dos fatos.
002
-
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DE
IMPOSTO
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO - POSTERGAÇÃO DE RECEITAS
Inobservância do regime de escrituração que resultou na postergação do
pagamento do imposto de renda, tendo em vista que o sujeito passivo omitiu da
tributação do 3o Trimestre de 2007, o valor referente a receita de R$3.145.258,68,
e somente ofereceu a tributação no 2o Trimestre de 2008.
A contribuinte, em sua impugnação trouxe, em resumo, as seguintes alegações:
1 – Quanto à postergação de pagamento:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
6
 que não ocorreu a postergação de pagamento do imposto na medida em
que parte das receitas somente foram recebidas no segundo trimestre de
2008, uma vez que a opção pelo regime de competência adotada para as
receitas operacionais não se aplica aos ganhos não operacionais e para as
demais receitas, mas sim o regime de caixa que foi observado, nos termos
do art. 218 do RIR/199 e do art. 25 da Lei no 8.981/1995;
 que as normas de postergação de pagamento somente são aplicáveis à
apuração pelo lucro real e não está prevista sua aplicação no lucro
presumido;
2 – Quanto à “pseudo” venda de Benfeitorias:
 que inexistiu venda de benfeitorias, porque elas não existiam nas
propriedades, com exceção de cercas com madeiras apodrecidas e arames
totalmente enferrujados, sem qualquer valor comercial;
 que a menção feita na escritura pública de que fazia parte do negócio as
benfeitorias fixas, melhoramentos, instalações e equipamentos fixos no
imóvel, ocorreu por um lapso do Tabelião de Notas e de Protesto e Títulos da
Comarca de Novo Horizonte, no Estado de São Paulo que, foi contratado pela
Adquirente Brascan Cattle S.A, que deve ter utilizado o chavão ou a famosa
chapa para este tipo de escritura.
 Que a fiscalização adotou dois regime de tributação para um único fato
gerador, aceitando a apuração de ganho de capital feita pela contribuinte
que determinou o ganho com base no valor do VTN constante do DIAT e, de
outra parte, tributo a diferença de R$ 10.309.826,89, como receita
operacional que decorreria da venda de benfeitorias, aplicando a alíquota
presuntiva de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.
 Que ainda que houvesse vendido alguma benfeitoria, a autuação ainda
estaria equivocada, pois: (i) tratando-se de venda de ativo permanente, que
é onde se classificam as benfeitorias, a pessoa jurídica não estaria sujeita ao
pagamento do PIS e da COFINS e, mesmo que denominasse "demais
receitas", também escaparia a esta exação, vez que o § I o do artigo 3 o da
Lei n° 9.718/98, que expandia a base de cálculo dessas contribuições foi
revogado pelo artigo 79, inciso XII da Lei n° 11.941/99, prevalecendo para o
lucro presumido, o faturamento como base imponível das contribuições; (ii)
quanto ao 1RPJ e CSLL, a tributação deveria recair sobre o RESULTADO, ou
seja, o valor da venda diminuído do valor de aquisição contabilizado, com
fundamento no § I o do artigo 521 do RIR/99.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
7
Ao final requereu, caso necessário, a realização de perícia técnica nas terras
alienadas para comprovação da situação fática apresentada, qual seja, inexistência de benfeitorias
na área vendida.
Cientificado em 29/11/2018 da decisão da DRJ (AR, fl. 276), a recorrente
apresentou em 13/12/2018 (fl. 279) o recurso voluntário (fls. 281/311), no qual em síntese
reitera as alegações trazidas na impugnação, conforme sintetizado no seu pedido final, verbis:
[...]
3. DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, à luz da legislação aplicável e das argüições
expendidas nos tópicos a seguir sintetizados, sobre cada uma das matérias objeto
da autuação:
SUPOSTA POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IRPJ e da CSLL

Inaplicabilidade do instituto da postergação do pagamento do imposto,
em relação aos resultados obtidos nas operações ou atividades estranhas
ao escopo social da empresa, posto que o imposto decorrente destes
rendimentos, ganhos e lucros só é devido à medida que forem sendo
auferidos, conforme determina o artigo 218 do RIR/99. Sabendo-se que a
recorrente vendeu à prazo, terras rurais do seu ativo permanente e, não
tem como ramo de atividade a compra e venda de imóveis rurais, resta
claro que a tributação fica deslocada para o trimestre de recebimento do
preço no regime de lucro presumido. Assim, fica este instituto restrito às
receitas e ganhos operacionais, ou seja, dentro do objeto fim da azienda.
Lembrando que a fiscalização concordou que as terras vendidas eram do
ativo permanente, uma vez que não houve incidência de PIS e COFINS na
operação, que foi por ele examinada.

Inaplicabilidade do instituto da postergação do pagamento do imposto,
ao regime de lucro presumido, uma vez que não consta do Subtítulo IV
do RIR que cuida do lucro presumido (arts. 516 a 528), qualquer norma
que cuida de postergação de imposto. Consta, isso sim, no Subtítulo III do
Lucro Real Art. 273 e s.s. do mesmo RIR. Ademais o Parecer Normativo
COSIT no 2, de 1996, que normatizou a fórmula de cálculo, apenas e tão
somente cita expressões relativas a ajustes ao lucro líquido, para
determinação do LUCRO REAL, conforme devidamente explanado nesta
peça. Portanto, não há que cogitar deste instituto para o lucro
presumido.

Além do que, se cabível fosse o lançamento, o mesmo deveria consistir
tão somente na cobrança de juros SELIC pelo período postergado, que é
suficiente para repor a perda e tornar indene a situação, e não cobrar
diferença de imposto e multa de ofício. Neste sentido acórdãos do CARF
citados na peça.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
8
PSEUDOVENDA DE BENFEITORIAS NO VALOR DE R$ 10.319.826,89

Inexistência de venda de benfeitorias. Por erro do notário fez-se constar
da Escritura Pública de Compra e Venda, o chavão habitual por ele
empregado ou a famosa chapa. Como dito as únicas benfeitorias
existentes naquela vastidão de mais de 5.200 hectares de terras,
utilizadas para o cultivo de grãos e criação de gado eram as cercas de
arame das pastagens, que já se encontravam totalmente depreciadas e,
cujo valor total investido, conforme balanço de 2007, para todas as áreas
pertencentes à São Marcos era de R$ 299.179,93. Como pode estas
cercas depreciadas valerem R$ 10.319.826,89!!!

Pela obediência à regra constante da exposição de motivos da MP 1.528,
de 19.11.96, convertida na Lei no 9.393, de 1996, de que não havendo
contestação do fisco, o valor do VTN constante do DIAT, deve ser
empregado para recolhimento do ITR e também do imposto sobre a
renda da pessoa jurídica e da CSLL, como auto-avaliação a preço de
mercado do valor da terra nua, cuja regra constou da própria lei, a saber:
“9. A base de cálculo será o valor da terra nua declarado pelo
contribuinte e, não havendo contestação desse valor por parte do fisco,
será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de mercado. (....).”
e 14. “Para efeito de apuração do ganho de capital na alienação da terra
nua, a legislação do imposto de renda passa a adotar o valor da terra nua
declarado pelo
contribuinte – base de cálculo do imposto sobre a propriedade territorial rural.”
Como não houve a contestação pelo Fisco do valor atribuído às terras, no DIAT de
2007, este deve prevalecer como preço do VTN do ano da venda, para cálculo do
IRPJ e da CSLL, com fez a recorrente em estrito cumprimento da lei.
DUALIDADE DE TRIBUTAÇÃO. Pela utilização inadequada e ilegal de duas formas
de tributação para um único fato gerador: (i) aceitou o valor do VTN constante do
DIAT do ano da venda, pois examinou os cálculos feitos pela recorrente; e (ii)
tributou de forma complementar e sem nenhum fundamento legal a diferença
entre o valor da operação e o referido VTN do ano da venda, sob o pretexto
surrealista de tratar-se de benfeitoria daquela monta.
A Recorrente requer e espera deste Egrégio Conselho se digne acolher seu
Recurso Voluntário, para que, valendo-se da análise dos fatos efetivamente
ocorridos, de toda argumentação aqui expendida, fundada no direito material e
nas normas complementares que regem a matéria, no comportamento da
recorrente que, com boa-fé, correção e lisura, tempestiva e espontaneamente
recolheu todos os tributos devidos e indicou tanto na DIPJ quanto na DCTF
entregues à RFB e tudo mais que consta desta defesa; seja o Auto de Infração
julgado totalmente improcedente, com a consequente reforma do Acórdão de
primeira instância e cancelamento dos créditos tributários deles decorrentes, bem
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
9
assim sejam liberados os bens arrolados no processo no 10140.721179/2011-52,
aplicando-se, desta forma, a tão almejada
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais.
Conforme descrito no relatório a discussão se dá em torno do lançamento de IRPJ e
reflexos apurados em face da venda de imóveis rurais pela recorrente, em que a fiscalização
apurou duas infrações: i) postergação de pagamento do imposto sobre o ganho de capital
apurados sobre a venda da terra nua que deixou de ser tributado no 3o trimestre de 2007 e
apenas oferecido à tributação no 2o trimestre de 2008, sob a sistemática do Lucro Presumido; e ii)
omissão de receitas da atividade decorrente da alienação de benfeitorias em conjunto com a terra
nua sobre os mesmos imóveis rurais alienados referidos na primeira infração.
Com relação à primeira infração, a recorrente traz duas alegações que se acatadas
afastariam a acusação fiscal.
Defende inicialmente que tributos o ganho de capital na alienação dos referidos
imóveis pelo regime de caixa, conforme autorizaria o art. 218 do RIR/1999, que é fundamentado
no art. 25 da Lei no 8.981/1995.
A turma da DRJ rejeitou esse argumento na impugnação, tendo em vista que a
contribuinte havia optado pelo regime de competência em sua DIPJ do ano-calendário 2007,
conforme se extrai do voto condutor do acórdão recorrido, verbis:
[...]
A Impugnante alega:
Nesta esteira de raciocínio não há que se cogitar de tributar no terceiro
trimestre de 2007, a parcela de 50% do preço pela venda das terras que
somente foi recebida no segundo trimestre de 2008. Incabível desta forma,
a exigência a título de insuficiência de recolhimento de IRPJ e Adicional e
CSLL, sob o argumento de Postergação do Pagamento desses tributos.
Em resumo, pode-se afirmar que para os ganhos não operacionais, que é o
caso da impugnante e para as demais receitas, posto que fora do ramo de
atividade da empresa, não há que falar de existência ou ocorrência de
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO, uma vez que pelo tipo de
bem vendido ou da receita auferida, deve-se seguir o regime econômico de
CAIXA de recebimento do preço.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
10
(...)
Não bastasse a existência desta norma citada, que fulmina de morte o
lançamento a este título, estudando de forma sistemática os artigos do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (Dec. 3000, de 1999) que
disciplinam todas as regras a serem obedecidas pelos contribuintes que
optam pelo regime de lucro presumido (artigos 516 a 528), não vamos
encontrar a figura ou o instituto da POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO
IMPOSTO.
Na alienação de propriedade rural, deve ser apurado o ganho de capital, relativo à
terra nua, obedecendo-se, na determinação do ganho de capital a forma de
tributação utilizada pela empresa, que no caso é lucro presumido, portanto deve
cumprir o disposto nos arts. 522 e 523 do RIR/99:
Art. 522. Para os fins de apuração do ganho de capital, as pessoas jurídicas
de que trata este Subtítulo observarão os seguintes procedimentos (Lei no
9.249, de 1995, art. 17):
I - tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido até o final
de 1995, o custo de aquisição poderá ser atualizado monetariamente até 31
de dezembro desse ano, não se lhe aplicando qualquer atualização
monetária a partir dessa data;
II - tratando-se de bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de 1995,
ao custo de aquisição dos bens e direitos não será atribuída qualquer
atualização monetária.
(...)
Art. 523. A partir de 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho
de capital, considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel
rural o Valor da Terra Nua - VTN constante do Documento de Informação
e Apuração do ITR - DIAT, observado o disposto no art. 14 da Lei no 9.393,
de 1996, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação,
respectivamente (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel
rural adquirido anteriormente a 1o de janeiro de 1997, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o
disposto no parágrafo único do art. 136 e nos incisos I e II do art. 522 (Lei no
9.393, de 1996, art. 19, parágrafo único).
A Impugnante optou pelo regime de escrituração de competência, sendo que sua
inobservância resultou na postergação do pagamento do imposto de renda, tendo
em vista que o sujeito passivo omitiu da tributação do 3o Trimestre de 2007, o
valor referente a receita de R$ 3.145.258,68, e somente ofereceu a tributação no
2o Trimestre de 2008, conforme estabelece o art. 273, do RIR/99:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
11
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de
receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro,
somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de
imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela
resultar (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração
posterior ao em que seria devido; ou
(...)
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou
deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição
do imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte
tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a
cobrança de atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento
do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 7o, e Decreto-Lei no 1.967, de 23 de
novembro de 1982, art. 16).
Na postergação de imposto, como não ocorreu o pagamento no momento
correto, do fato gerador, qual seja, omissão de parte da receita de R$
3.145.258,68, proveniente à venda de imóvel rural, referente à Terra Nua,
utilizado para apurar o Ganho de Capital, relativo a fatos jurídicos compreendidos
no 3o trimestre de 2007, que somente foram oferecidos a tributação no 2o
Trimestre de 2008, devendo ser aplicada a multa de mora e os juros de mora
proporcional, conforme determina o “caput” e § 3o, do art. 61, da Lei 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
12
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
O contribuinte optou pelo Regime de Competência na apuração do Lucro
Presumido, conforme opção realizada na entrega da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (DIPJ), ano-calendário 2007:
Considerando que o contribuinte optou pelo Regime de Competência na apuração
do Lucro Presumido, o correto seria o reconhecimento do valor integral da venda
de imóvel rural no período em que ocorreu a alienação, ou seja, no 3o Trimestre
de 2007. Entretanto, o contribuinte tributou pelo regime de Caixa o ganho de
capital, a receita referente a 2a parcela no valor de R$ 3.145.258,68, somente foi
reconhecida no 2oTrimestre de 2008. Portanto, houve a postergação do imposto,
uma vez que o contribuinte omitiu da tributação do 3o Trimestre de 2007, o valor
referente a receita de R$3.145.258,68, e somente ofereceu a tributação no 2o
Trimestre de 2008.
A sistemática da postergação do pagamento do imposto, prevista no Art. 273, do
RIR/99 e pelo § 5o art. 6o, Decreto-Lei no 1.598, de 1977, trata da inobservância
do Regime de Competência, que no presente caso, ocorreu com a intenção do
contribuinte tributar o ganho de capital pelo Regime de Caixa, apesar de optado
pelo Regime de Competência e estar obrigado a reconhecer a receita a receita da
venda do imóvel rural, referente a 2a parcela no valor de R$ 3.145.258,68, no
período do 3o Trimestre de 2007.
Apesar da sistemática da postergação do imposto estar disciplinada dentro do
Lucro Real, o contribuinte deixou de observar o Regime de Competência, que é
aplicado tanto no Lucro Real como no Lucro Presumido, tanto que o contribuinte
fez sua opção na entrega de sua DIPJ/2008.
[...]
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
13
Com efeito, ao optar pela apuração dos seus resultados pelo regime de
competência a recorrente deveria ter observado sua aplicação para todas as suas receitas e
ganhos, fossem eles operacionais ou não operacionais.
O art. 218 do RIR/1999 apontado pela recorrente como fundamento que autorizaria
a tributação do ganho de capital com base no regime de caixa não tem o alcance por ela
pretendido.
O referido dispositivo do Regulamento do Imposto de Renda então vigente, que
tem por base legal o art. 25 da Lei no 8.981/1995, não dispõe sobre regime de competência ou de
caixa. Esta disposição, presente no Título IV do RIR/1999, que trata da determinação da base de
cálculo do IRPJ apenas incorporou a disposição do art. 25 da Lei no 8.981/1995 que, repetindo
parcialmente o que já dispunha a Lei no 8.541/1992, permite a apuração do imposto na medida
em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos, autorizando sua cobrança em
períodos de apuração inferiores a um ano, sob qualquer regime de apuração, verbis:
Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas
jurídicas, inclusive das equiparadas, será devido à medida em que os
rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Por oportuno, confira-se o que dispunha o art. 1o Lei no 8.541/1992, verbis:
Art. 1° A partir do mês de janeiro de 1993, o imposto sobre a renda e adicional
das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas, das sociedades civis em geral, das
sociedades cooperativas, em relação aos resultados obtidos em suas operações
ou atividades estranhas a sua finalidade, nos termos da legislação em vigor, e,
por opção, o das sociedades civis de prestação de serviços relativos às profissões
regulamentadas, será devido mensalmente, à medida em que os lucros forem
sendo auferidos.
O art. 218 do RIR/1999 reproduz a regra, citando como base legal o art. 25 da Lei no
8.981/1995 e os arts. 1o e 55 da Lei no 9.430/19961 e embora não mencione o art. 1o da Lei no
8.541/1992, incorpora a regra prevista naquele dispositivo no sentido de que tais disposições
também eram aplicáveis às sociedades cooperativas em relação aos resultados obtidos nas
operações ou atividades estranhas à sua finalidade, verbis:
Art. 218. O imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas, das
sociedades civis em geral e das sociedades cooperativas em relação aos
resultados obtidos nas operações ou atividades estranhas à sua finalidade, será

1 Lei no 9.430/1996:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado com
base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31
de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
Art. 55. As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissão
legalmente regulamentada de que trata o art. 1o do Decreto-lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987,
passam, em relação aos resultados auferidos a partir de 1o de janeiro de 1997, a ser tributadas pela imposto
de renda de conformidade com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
14
devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos
(Lei no 8.981, de 1995, art. 25, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 55).
Trata-se, portanto, de norma de cunho geral na apuração do IRPJ, sob qualquer
modalidade, que não tem qualquer correlação com o regime de apuração adotado (competência
ou caixa).
No caso concreto, a recorrente optou, inequivocamente, pela apuração com base
no regime de competência, conforme expressamente manifestado em sua DIPJ, não havendo
como aplicar um regime misto de apuração para as receitas operacionais e não operacionais.
De fato, se a contribuinte tivesse optado pela apuração com base no regime de
caixa esta opção se estenderia aos demais ganhos e receitas não operacional, como já decidiu a 1a
Turma da CSRF do CARF, no Acórdão no 9101-004.360, de 10/09/20192, conforme se colhe de sua
ementa, verbis:
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DO ATIVO
PERMANENTE. REGIME DE CAIXA. FACULDADE. As pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro presumido podem, à sua opção, adotar o regime de caixa tanto
em relação às receitas operacionais quanto às receitas não operacionais, como o
ganho de capital.
Porém, como não foi esta a opção da contribuinte, correta está a autoridade fiscal
quanto à identificação do período tributável.
A recorrente, também alega quanto à primeira infração que o instituto da
postergação do pagamento do imposto é inaplicável ao regime de lucro presumido que seria
restrito à apuração do Lucro Real, tanto que só seria tratado no subtítulo do RIR/1999 que dispõe
sobre o Lucro Real. Cita ainda o PN Cosit no 2/1996 que também só se referiria ao Lucro Real.
Mais uma vez se equivoca a recorrente.
A localização topográfica do dispositivo não é fator determinante para a sua
aplicação ao caso concreto. Muitos dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda, conquanto
mencionados no título próprio do Lucro Real são aplicáveis subsidiariamente aos outros regimes
de apuração no que couberem, como as normas relativas à escrituração comercial e fiscal,
conservação de livros e comprovantes, p.ex.
Ainda que o contribuinte optante pelo Lucro Presumido seja desobrigado da
escrituração comercial completa, tem o dever de escrituração de Livro Caixa e de livros fiscais e o
dever de guarda de comprovantes da escrituração.

2 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
15
Tais normas embora veiculadas no Subtítulo III são também aplicáveis aos demais
regimes quando couberem, como é o caso da inobservância do Regime de Competência, prevista
na sua Seção VIII, verbis:
Seção III
Inobservância do Regime de Competência
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de
receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro,
somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de
imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior
ao em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou
deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do
imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito
em decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança
de atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo
prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de
inexatidão quanto ao período de competência (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
6o, § 7o, e Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16).
Ora, como vimos, a contribuinte optou pela apuração dos seus tributos pelo regime
de competência.
Ao se deparar com a falta de recolhimento do tributo no período de competência
correto cabia à autoridade fiscal exigir o tributo correspondente àquele período, com os
acréscimos devidos.
Ocorre que a lei protege o contribuinte que, embora não tenha observado o regime
de competência correto, levou o rendimento à tributação em período de apuração posterior,
caracterizando tal situação como recolhimento de tributo à destempo. Ocorrendo tal situação,
determina que seja feito o lançamento da diferença de imposto pelo valor líquido, depois de
compensada a diminuição do imposto lançado e pago no outro período de apuração.
Tal circunstância é expressamente prevista no art. 273, inc. I, acima transcrito, que
se constitui em fundamento legal hábil e suficiente para a exigência das diferenças apuradas em
face da inobservância do período de competência correto.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
16
A alternativa a isto, caso se aceitasse a tese da recorrente, seria o lançamento da
totalidade do imposto devido no período correto, com multa de ofício e juros obrigando o
contribuinte a requerer a restituição do indébito relativo ao pagamento realizado indevidamente
no período incorreto.
Desta feita, nenhum reparo cabe à exigência relativa à FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO - INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO - POSTERGAÇÃO
DE RECEITAS.
Com relação à segunda infração relacionada à omissão de receitas da atividade
decorrente da alienação das benfeitorias, a recorrente alega a inexistência de venda de
benfeitorias, que “por erro do notário fez-se constar da Escritura Pública de Compra e Venda, o
chavão habitual por ele empregado ou a famosa chapa”.
Aduz que “as únicas benfeitorias existentes naquela vastidão de mais de 5.200
hectares de terras, utilizadas para o cultivo de grãos e criação de gado eram as cercas de arame
das pastagens, que já se encontravam totalmente depreciadas e, cujo valor total investido,
conforme balanço de 2007, para todas as áreas pertencentes à São Marcos era de R$ 299.179,93.
Como pode estas cercas depreciadas valerem R$ 10.319.826,89!!!” .
Defende que obedeceu estritamente a regra constante da MP 1.528, de 19.11.96,
convertida na Lei no 9.393, de 1996, de que não havendo contestação do fisco, o valor do VTN
constante do DIAT, deve ser empregado para recolhimento do ITR e também do imposto sobre a
renda da pessoa jurídica e da CSLL, como autoavaliação a preço de mercado do valor da terra nua.
Assim, como não houve a contestação pelo Fisco do valor atribuído às terras, no
DIAT de 2007, este deve prevalecer como preço do VTN do ano da venda, para cálculo do IRPJ e da
CSLL, com fez a recorrente em estrito cumprimento da lei.
Por fim, alega que a fiscalização se utilizou ilegalmente de duas formas de
tributação para um único fato gerador: “(i) aceitou o valor do VTN constante do DIAT do ano da
venda, pois examinou os cálculos feitos pela recorrente; e (ii) tributou de forma complementar e
sem nenhum fundamento legal a diferença entre o valor da operação e o referido VTN do ano da
venda, sob o pretexto surrealista de tratar-se de benfeitoria daquela monta”.
A DRJ afastou a alegação de lapso na lavratura da escritura pública de compra e
venda, esclarecendo que seus termos foram baseados nos instrumentos particulares de compra e
venda do imóvel rural que foram firmados anteriormente e que foram literalmente transcritos no
documento público, verbis:
[...]
Apesar da Impugnante alegar que ocorreu um lapso do Tabelião de Notas e de
Protesto e Títulos da Comarca de Novo Horizonte, no Estado de São Paulo, sendo
que o mesmo utilizou o chavão ou a famosa chapa para este tipo de escritura, fez
constar indevidamente do texto do Instrumento Público que fazia parte do
negócio as benfeitorias fixas, melhoramentos, instalações e equipamentos fixos
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
17
no imóvel, na realidade não ocorreu lapso algum, o escrivão procedeu conforme
solicitado, que como preliminar, fosse transcrito, os instrumentos particulares de
promessa de compra e venda de imóvel rural, que antecederam esta transação,
assinados em 14 de agosto de 2007, conforme consta da Escritura Pública de
Compra e Venda com Transcrição dos Antecedentes do Negócio, lavrava em
27/03/2008, no lavrada no Livro no 265, páginas 100/122, no 1o Tabelião de Notas
e Protesto de Letras e Títulos de Novo Horizonte, Estado de São Paulo:
[...] imagens omitidas
Conforme podemos observar nos trechos extraídos da Escritura Pública de
Compra e Venda com Transcrição dos Antecedentes do Negócio, lavrava em
27/03/2008, no lavrada no Livro no 265, páginas 100/122, no 1o Tabelião de Notas
e Protesto de Letras e Títulos de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, não
ocorreu um lapso do Tabelião, que apenas procedeu conforme solicitado, que
como preliminar, fosse transcrito, os INSTRUMENTOS PARTICULARES DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL, que traduzem as vontades
das partes. Portanto, a Impugnante não assinaria os Instrumentos Particulares, se
realmente não houvesse BENFEITORIAS, conforme consta da Cláusula segunda,
do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Rural e
Recibo de Sinal Irretratável e Irrevogável (4.675,5501 hectares) e do Parágrafo
Quarto, da Cláusula Primeira, do Instrumento Particular de Promessa de Venda e
Compra de Imóvel Rural e Recibo de Sinal Irretratável e Irrevogável (616
hectares).
[...]
De fato, a escritura pública anexada aos autos (fls. 152/174) registra pedido
preliminar das partes para que fosse transcritos “os instrumentos particulares de compra e venda
de imóvel rural que antecederam esta transação, assinados em 14 de agosto de 2007, e cujo teor é
transcrito sem a nova qualificação das partes (...)”.
O PARÁGRAFO QUARTO da cláusula 1a dos instrumentos particulares transcritos
estabelece que: “Todas as benfeitorias fixas, melhoramentos, instalações, equipamentos fixos
existentes na Área fazem parte integrante do preço descrito na Cláusula Segunda da presente
Promessa, ficando excluídos apenas os maquinários, animais, gados, semoventes, móveis e
utensílios que guarnecem a propriedade”.
No mesmo sentido, a CLÁUSULA SEGUNDA do primeiro instrumento particular
transcrito dispõe: “Que a PROMITENTE COMPRADORA se compromete a comprar e a PROMITENTE
VENDEDORA a vender-lhe o Imóvel mencionado na Cláusula Primeira e Segunda e devidamente
descrito e caracterizado no Anexo III da presente Promessa, com todas as benfeitorias fixas,
melhoramentos, instalações e equipamentos fixos existentes no Imóvel, pelo preço certo e
ajustado, em moeda corrente nacional, de R$ 3.551,73 (três mil, quinhentos e cinquenta e hum
reais e setenta e três centavos) por hectare, totalizando a importância de R$ 16.606.291,55 (...)”.
(g.n.)
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
18
Cláusula com idêntico teor é transcrita, na sequência, na escritura pública relativa
ao segundo instrumento particular que abrange outra área menor: “Que a PROMITENTE
COMPRADORA se compromete a comprar e a PROMITENTE VENDEDORA a vender-lhe o Imóvel
mencionado na Cláusula Primeira e Segunda e devidamente descrito e caracterizado no Anexo III
da presente Promessa, com todas as benfeitorias fixas, melhoramentos, instalações e
equipamentos fixos existentes no Imóvel, pelo preço certo e ajustado, em moeda corrente
nacional, de R$ 3.551,73 (três mil, quinhentos e cinquenta e hum reais e setenta e três centavos)
por hectare, totalizando a importância de R$ 2.187.865,68 (...)”. (g.n.)
Diante de tais elementos, me parece inequívoco que, quaisquer que fossem, foram
incluídos na compra e venda as benfeitorias fixas, melhoramentos, instalações e equipamentos
fixos existentes no Imóvel.
Ocorre que não foram detalhadas na escritura quais seriam essas benfeitorias e
melhoramentos, etc e qual o valor que foi atribuído às mesmas no negócio.
Fiz questão de destacar na transcrição feita acima o teor da cláusula segunda de
que a venda foi pactuada com base em um valor fixado por hectare, que envolveria tanto o custo
da terra nua quanto o das benfeitorias e melhoramentos, etc.
É mencionado, ainda, na transcrição do instrumento particular na escritura pública,
que a venda refere-se ao Imóvel mencionado na Cláusula Primeira e Segunda e devidamente
descrito e caracterizado no Anexo III da presente Promessa. Quiçá tais anexos poderiam ajudar
na identificação desses acréscimos à terra nua que foram incluídos no negócio.
Ocorre que ditos instrumentos particulares e respectivos anexos, que serviram de
base à lavratura da escritura pública, não foram requeridos pela autoridade fiscal, nem tampouco
trazidos pela recorrente aos autos em sua impugnação e recurso.
A autoridade fiscal em sua descrição dos fatos no auto de infração partiu do
pressuposto que o valor das benfeitorias, melhoramentos, etc correspondiam à diferença entre o
valor tributado como ganho de capital pela contribuinte a título de venda da Terra Nua e o valor
total do negócio. Vejam-se excertos da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal no Auto de
Infração (fls. 2 a 39):
[...]
Segundo o que dispõe o inciso III, parágrafo 1o do artigo 61 do RIR/99, integra a
receita bruta da atividade rural, o valor da alienação de bens utilizados,
exclusivamente, na exploração da atividade rural (Benfeitorias), exceto o valor da
terra nua, que é utilizada para fins de apuração de ganho de capital, conforme os
artigos 522 e 523 do RIR/99, devido ao fato de o contribuinte ser optante pelo
Lucro Presumido.
Verificamos que o valor total atribuído pelo contribuinte às benfeitorias do imóvel
foi de R$ 10.309.826,89. isto é, o valor total da alienação (R$18.761.666,73),
deduzindo-se o valor da terra nua, que foi de R$ 8.451.839,84 (Quadro 1).
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
19
O valor recebido como Receita Bruta da Atividade Rural, referente às benfeitorias,
não foi tributado no 3oTrimestre de 2007, nem tampouco no 2oTrimestre de
2008.
Portanto, baseado nas informações acima descritas, procedemos o presente
Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999), c/c art. 17, da Lei
no9.317/96, tendo em vista que foram apuradas as infrações abaixo descritas, aos
dispositivos legais mencionados.
001 - RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
RECEITAS DA ATIVIDADE
Valor de R$ 10.309.826,89, recebido como Receita Bruta da Atividade Rural
relativo à alienação de imóvel rural (benfeitorias),o qual não foi tributado,
conforme descrição dos fatos.
Portanto, baseado nas informações acima descritas, procedemos o presente
Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999), c/c art. 17, da Lei
no9.317/96, tendo em vista que foram apuradas as infrações abaixo descritas, aos
dispositivos legais mencionados.
[...]
A recorrente, por sua vez, alega que atribuiu todo o valor da venda à Terra Nua e
que procedeu aos cálculos do ganho de capital com base no disposto no artigos 523 do RIR/1999,
tendo por base como valor da venda o VTN declarado nos Documentos de Informação e Apuração
do ITR - DIAT do ano-calendário da alienação (fls. 109 a 123) que apontava uma avaliação de R$
1.600,00 por hectare dos imóveis rurais vendidos. E considerou como não tributável toda a parcela
excedente recebida pela venda do imóvel.
Nos referidos DIAT’s apresentados é possível identificar que a contribuinte
informou na composição do Cálculo do Valor Total do Imóvel, além da Terra Nua, a existência de
Benfeitorias e outras Culturas e Pastagens Cultivadas e Melhoradas e Florestas Plantadas.
Em relação ao primeiro imóvel, com área total de 7.112,5 ha (No do Imóvel na RFB:
5.156.538-2), consta o seguinte Cálculo do Valor Total do Imóvel:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
20

Por sua vez a outra área de 855,9 h (No do Imóvel na RFB: 5.162.415-0) teve o
seguinte cálculo do Valor Total do Imóvel declarado no DIAT:

Esses dados reforçam os indícios quanto à existência de benfeitorias e
melhoramentos nas áreas vendidas, mas não é possível, com base neles, determinar o valor
efetivamente atribuído a eles na venda dos imóveis rurais, na medida em que, além de serem
valores estimados unicamente para fins de cálculo do ITR, representam uma área maior que a área
alienada, desconhecendo-se o que esta última abrangia a título de benfeitorias e melhoramentos.
Entendo que autoridade fiscal adotou uma presunção simples de que todo o
montante da alienação que deixou de ser tributado a título de ganho de capital como venda da
terra nua corresponde ao valor das benfeitorias e melhoramentos que integravam o imóvel
alienado, sem aprofundar a investigação quanto ao valor efetivo correspondente a esta parcela do
negócio.
A tributação da parcela do VTN nos moldes preconizados pela legislação como fez a
contribuinte não permite a conclusão que toda a diferença corresponda à venda das benfeitorias,
melhoramentos, etc. A contribuinte apenas se valeu da forma benéfica de tributação introduzida
pela Lei no 9.393/1996.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
21
O procedimento do lançamento, na forma prevista no artigo 142 do CTN3, exige não
apenas verificar a ocorrência do fato gerador, mas também determinar precisamente a matéria
tributável e o respectivo montante do tributo devido, não comportando discricionariedade por
parte da autoridade fiscal.
Houvesse se aprofundado na investigação, a autoridade fiscal poderia ter
identificado o correto valor atribuído às benfeitorias e melhoramentos na negociação e caso não
merecesse fé o preço atribuído pelas partes, poderia ainda, arbitrar o valor nos termos do art. 148
do CTN, verbis:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Assim, resta extremamente fragilizada a conclusão da autoridade autuante quanto
a infração de omissão de receitas, seja no tocante à matéria tributável, seja quanto ao montante
apurado no que tange a esta parcela da autuação.
Não obstante a indicação clara de que, de fato, foram alienadas benfeitorias, além
da terra nua, a autoridade fiscal se escorou em uma presunção simples para determinar o
montante tributável.
Nesse sentido são aplicáveis as ponderações do ex-conselheiro Luiz Martins Valero,
trazidas no Acórdão no 107-06.229, como se colhe da ementa e voto, verbis:
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS — Nas presunções simples é necessário que o fisco
esgote o campo probatório. A atividade do lançamento tributário é plenamente
vinculada e não comporta incertezas. Havendo dúvida sobre a exatidão dos
elementos em que se baseou o lançamento, a exigência não pode prosperar, por
força do disposto no art. 112 do CTN.
Voto:
Em julgamentos anteriores já tive oportunidade de expor meu entendimento no
sentido de que o Fisco não pode autuar unicamente com base em indício, por não
ter este a força probatória de uma genuína presunção. Vale dizer, diferentemente

3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
22
das presunções legais, a autuação lastreada, apenas no primeiro, e muitas vezes
único, elemento colhido pelo Fisco não encontra guarida no bom Direito.
A presunção simples, na qualidade de prova indireta, somente é meio idôneo
para referendar uma autuação quando resultar da soma de indícios convergentes.
Se todos os fatos levarem ao mesmo ponto, a prova da omissão de receitas,
restará assegurada.
No caso em exame não há um fato provado por inteiro. O fisco não esgotou o
campo probatório. Isso resta claro quando a recorrente aponta valores tidos pelo
fisco como omitidos, mas que se encontram listados no próprio documento
tomado como base para a autuação (Anexo 3), ora maiores, ora menores, é
verdade, mas alguns desses valores estão lá, inteiros e relacionados, confira fls.
100.
Outro ponto relevante levantado pela recorrente, já na impugnação (item 18), e
ignorado pelo fiscal signatário da informação de fls. 73/74 e pelo julgador
monocrático é o fato de que a soma das receitas incluídas no Anexo 3 da
Declaração é menor que a receita total declarada, possibilitando o argumento de
que os valores tidos como omitidos à tributação, por não constantes do Anexo 3,
estivessem incluídos na receita total declarada.
O exame contábil seria suficiente para dirimir a dúvida. Não há notícia dessa
providência que ainda poderia ter sido tomada em diligência ou perícia, cujo
pedido na impugnação foi indeferido.
A atividade do lançamento tributário é plenamente vinculada e não comporta
incertezas. Por isso, voto no sentido de se dar provimento ao recurso.
(g.n.)
No caso concreto, existia o elemento indicativo na escritura pública, que goza de
presunção de veracidade, que junto com a terra nua ocorreu a alienação de benfeitorias e outros
melhoramentos.
Não obstante o valor desta parcela da venda não foi especificada no documento
público. Ao contrário, a escritura que transcreve o instrumento particular indicou um valor global
por hectare de terra vendida, que incluiria a terra nua e as benfeitorias e melhoramentos.
O documento particular transcrito cita a existência de um Anexo III onde o imóvel
vendido estaria descrito e caracterizado, mas tal documento jamais foi solicitado pela autoridade
fiscal, nem pediu esclarecimentos acerca do valor de venda dessas benfeitorias à contribuinte.
Poderia, ainda, a d. autoridade ter intimado a parte compradora a informar mais
detalhadamente o conteúdo do negócio em sua inteireza e os respectivos valores pagos. Mas
também não o fez.
Assim, resta incerto o valor atribuído ou atribuível às benfeitorias e melhoramentos
no negócio entabulado.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.434 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721068/2011-46
23
A falta de aprofundamento da investigação com vistas à perfeita identificação da
matéria e montante tributável conduz à incerteza do lançamento, ensejando o cancelamento da
exigência. Não é possível manter a exigência tributária, amparada em uma presunção simples,
quando não corroborada por outros elementos.
Dessarte, voto no sentido de prover o recurso nesta parte, para cancelar a infração
relativa à omissão de receitas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para cancelar a exigência relativa a Omissão de Receitas da Atividade.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 367
DF CARF MF
Original